Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROVEDOR DE PESQUISA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES BUSCADAS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE ANÁLISE DO CONTEÚDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Deve figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A aferição da legitimidade deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. O provedor de pesquisa de internet, no site em que ocorreu a divulgação de dados sigilosos do recorrido e apontada como ilegal, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a exclusão das informações e compensação por danos morais.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (STJ. 3a Turma. REsp 1.316.921-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/6/2012).
3. O sítio eletrônico que funciona como ferramenta de pesquisa e não realiza qualquer juízo de valor, tampouco de censura, acerca das informações processuais repassadas pelos veículos oficiais, enquadra-se como provedor de serviço de internet que disponibiliza dados criados ou desenvolvidos pelos provedores de informação.
4. Nos termos do art. 19 da Lei 12.965/2014, o provedor de aplicação de internet somente pode ser responsabilizado civilmente se, após ordem judicial específica, não tomar as providências necessárias ao resguardo da informação sigilosa.
5. É possível impor ao aplicativo de busca na internet não a exclusão de página, mas a manipulação dos algoritmos do programa de busca, para dificultar o aparecimento da informação que se pretende ocultar dos primeiros resultados da pesquisa, e dessa forma amenizar as consequências da sua divulgação pela internet, de forma a resguardar o direito à intimidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.